Tribunal: STF
Processo: HC 262456
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 1.014.880/PR, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. ACESSO AOS ELEMENTOS DE PROVA DISPONIBILIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso a fim de não se desvirtuar a finalidade da garantia constitucional, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, caso em que a ordem pode ser concedida de ofício.



    2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau consignou que todos os elementos indiciários colhidos pela Autoridade Policial foram juntados aos autos, bem como que a integralidade dos documentos judicializados encontram-se com acesso devidamente disponibilizado à defesa. Desse modo, não se verifica a existência de constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa a justificar o conhecimento do writ em caráter excepcional.



    3. Agravo regimental não provido (doc. 23).



    Alega-se:



    [...] impõe-se o cabimento do presente Habeas Corpus, a fim de que esta SUPREMA CORTE determine ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o conhecimento do Habeas Corpus ali impetrado, por tratar-se de hipótese de manifesta ilegalidade, ou, ainda, que seja concedida a ordem de ofício, para que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ conheça e julgue o Habeas Corpus originário, dado o evidente constrangimento ilegal causado pela negativa de acesso aos elementos da acusação — cerceamento de defesa que vicia a própria ação penal.



    A jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL admite a impetração de Habeas Corpus substitutivo inclusive de recurso próprio, mormente quando há manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que comprometam a liberdade de locomoção do paciente. Essa mesma jurisprudência impõe o dever de atuação das instâncias superiores nos casos em que se verifica negativa indevida de prestação jurisdicional: HC 136.701, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 01.08.2018; HC 138.507, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04.08.2017; HC 143.034, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 27.06.2017.



    Não se está diante de mera discussão sobre o cabimento formal do remédio heroico. O que se aponta é um vício grave, que impede a própria realização do contraditório e da ampla defesa, e que vem sendo reiteradamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes, em verdadeira supressão do direito à jurisdição.



    Cumpre refutar, de forma objetiva, a afirmação constante do acórdão do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA de que “não há nos autos demonstração de que existam outros elementos indiciários colhidos pela autoridade policial que não tenham sido juntados aos autos”. Tal conclusão não se sustenta diante da própria denúncia, que, como demonstrado em tópico próprio, faz expressa referência a documentos específicos — como notas fiscais e inventário de resíduos — que não constam dos autos, mas cujos conteúdos foram fundamentais para a descrição fática da imputação penal.



    A existência e relevância desses documentos decorrem, ainda, do depoimento da testemunha policial Flávio Lopes, cujo relato vincula diretamente tais provas à suposta prática delitiva. É, portanto, manifesta a inadequação do fundamento utilizado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, na medida em que desconsidera elementos expressamente citados na denúncia e não disponibilizados à defesa, em clara violação à Súmula Vinculante nº 14.



    Ao final, busca-se:



    [...] a concessão da liminar para que se determine a suspensão do andamento da Ação Penal nº 0009271-72.2021.8.16.0035, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal de São José dos Pinhais/PR, até que seja realizado o julgamento o mérito do presente writ.



    Quanto ao mérito, requer-se a concessão da presente ordem de Habeas Corpus para que seja determinado ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA que proceda à análise e julgamento do Habeas Corpus nº 1014880/PR, indevidamente não conhecido.



    Subsidiariamente, caso se entenda pelo não cabimento ou não conhecimento do presente writ, requer-se, com fundamento no artigo 654, §2º, do Código de Processo Penal, a concessão da ordem de ofício, diante do manifesto constrangimento ilegal e da negativa indevida de jurisdição pelas instâncias antecedentes (doc. 1, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas copus é inviável.



    Isso porque a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    O agravo não comporta provimento.



    A ordem não foi conhecida uma vez que, de acordo com a nossa sistemática recursal, o recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal.



    Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.



    Consoante consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem deixou de conhecer do habeas corpus por entender que a matéria deveria ser impugnada mediante recurso próprio, tendo ainda registrado a inexistência de constrangimento ilegal, porquanto todos os documentos utilizados na persecução penal estariam devidamente disponibilizados à Defesa no sistema eletrônico.



    Destacou-se, no mais, que (e-STJ fls. 118-119):



    Além disso, ao rejeitar os Embargos de Declaração de mov. 199.1, opostos pela parte Impetrante, a Magistrada reiterou que o Juízo concluiu pela inexistência de documentos que não foram juntados aos autos, destacando ainda ser o Inquérito Policial um procedimento administrativo de cunho meramente informativo, sendo até mesmo dispensável para o oferecimento de denúncia.



    Em razão disso, a Magistrada afastou expressamente a tese levantada pela Defesa de nulidade por cerceamento de Defesa, uma vez que todos os documentos judicializados se encontram disponíveis para a análise da Defesa no Projudi.



    Dessa forma, considerando que a parte Impetrante não conseguiu comprovar de plano, ao menos nesta análise preliminar, a ocorrência de manifesta ilegalidade, tornando-se incabível, por consequência, a análise de sua pretensão por via deste mandamus.



    De fato, não se verifica a existência de constrangimento ilegal a justificar o conhecimento do writ em caráter excepcional. A magistrada singular, ao prestar informações na origem, "destacou não haver quaisquer outros elementos indiciários colhidos pela Autoridade Policial que não tenham sido juntados aos autos" (e-STJ fl. 118).



    Além disso, consta dos autos que todos os documentos judicializados encontram-se com acesso devidamente disponibilizado à defesa.



    Ademais, o agravo regimental limita-se a reiterar, ipsis litteris, as razões da impetração originária, sem infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada, revelando-se insuficiente para ensejar sua reforma.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 22 — grifo no original).



    Com efeito, incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — STF no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões relacionadas aos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça ou mesmo pedido de habeas corpus.



    Nessa direção, destaco:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DA ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO ATO COATOR POR COLEGIADO DAQUELE SUPERIOR TRIBUNAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. A ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado do Superior Tribunal de Justiça impede o prosseguimento deste writ. II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. III - Agravo ao qual se nega provimento (HC 232.464 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).



     



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta CORTE possui entendimento consolidado quanto à inviabilidade do uso de Habeas Corpus – cujo objeto de tutela é a liberdade de locomoção – com a finalidade, única e exclusiva, de (re)discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso de natureza extraordinária. 2. Além disso, a matéria suscitada nesta impetração nem sequer foi submetida ao exame do Superior Tribunal de Justiça, sem mencionar que incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes: HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 227.036 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/05/2023 — grifei).



    Agravo regimental em habeas corpus. Artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67. Vício. Não ocorrência. Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante tribunal superior. Inadequação da via eleita. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento (HC 222.134 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11/05/2023 — grifei).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator